Tribunal: TJSP
Processo: 1501003-98.2019.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501003-98.2019.8.26.0599/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é embargante
FABIO VIANA, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501003-98.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 22.624 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração à Apelação com Revisão no: 1501003-
98.2019.8.26.0599/50000
Embargante: FÁBIO VIANA
Embargado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FLÁVIA DE CÁSSIA GONZALES DE OLIVEIRA
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PIRACICABA
Voto no 22.624
Embargos de Declaração. Crime de tráfico de drogas. Inexistência
de obscuridade, omissão ou contradição. Embargos rejeitados.
Ao Acórdão de fls.314/320, ofereceu
o Apelante embargos de declaração, alegando omissão
no Julgado (fls.01/08).
É o relatório.
Os Embargos são recebidos porque
tempestivos; contudo, ficam rejeitados.
O Acórdão combatido enfrentou todas
as questões de direito e de fato, trazidas nas
razões de apelação (fls.226/225), analisando e
apreciando, de forma clara, coesa e fundamentada,
toda a matéria fática, com expressa motivação acerca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501003-98.2019.8.26.0599/50000 -Voto no 22.624 - MC
3
das razões que embasaram a condenação, destacado que
a obrigação do Juízo é decidir sobre as teses e não
rebater, ponto-a-ponto, os argumentos expostos, os
quais, como se sabe, não fazem parte de comando
dispositivo.
Vale
lembrar
que
os
embargos
declaratórios visam aclarar eventual obscuridade,
resolver contradição ou suprir omissão do julgado,
de modo que, não ocorrente qualquer das hipóteses
que ensejam sua oposição, sua inconformidade ressoa
como manifesta contrariedade à orientação fático-
jurídica que se adotou no Acórdão, o que
consubstancia evidente caráter infringente, não se
prestando para isso a via ora eleita.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
ZORZI ROCHA
RELATOR